Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-36.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-36.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VÍNCULO DE PARENTESCO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.

1 - É admissível a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, ainda que as partes não tenham participado do processo originário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2 - Comprovado o falecimento da vítima por meio de laudo cadavérico e a autoria do crime por sentença penal condenatória transitada em julgado, demonstrado está o ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

3 - A certidão de trânsito em julgado da condenação criminal, constante dos autos, afasta a alegação da apelante quanto à ausência de definitividade da decisão penal.

4 - Demonstrado nos autos o vínculo de parentesco entre o autor e a vítima, por meio de documentos oficiais que atestam a filiação comum, resta legitimado o pleito indenizatório por danos morais decorrentes da perda de ente próximo.

5 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano, cabendo ao Estado comprovar eventual culpa exclusiva da vítima para se eximir da obrigação de indenizar.

6 - Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais quando adequado à extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7 - Apelação não provida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000171-36.2020.8.05.0022
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOAO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.